Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-68.2022.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-68.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA SANTANA DA SILVA BATISTA - CPF: 441.702.111-20 (APELADO), GEOVANA REIS CARDOSO - CPF: 031.481.621-61 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO CIVIL
.
PROCESSUAL CIVIL.
BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PORTAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO RECURSAL. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
POUCO
ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
NÃO ULTRAPASSADO O PATAMAR DE UMA VEZ E MEIA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de revisão de contrato movida por Maria Santana da Silva Batista, declarou abusiva a taxa de juros mensal contratada, limitando-os a 4,49% ao mês e 69,48% ao ano. A sentença também afastou os efeitos da mora, determinou a repetição simples dos valores pagos em excesso e julgou improcedente o pedido de danos morais. O banco apelante defende a validade da taxa contratada e a impossibilidade de restituição dos valores, requerendo a improcedência da ação.

Preliminar:
A parte apelada, em contrarrazões, sustenta a intempestividade do recurso, argumentando que a intimação da sentença ocorreu via Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 07/08/2024, com prazo final em 28/08/2024. O banco apelante, no entanto, alega ciência da intimação em 08/08/2024, por meio de consulta ao portal eletrônico, com prazo final em 29/08/2024.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Preliminar:
A questão em discussão consiste em definir qual intimação prevalece para fins de contagem do prazo recursal, se a realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE) ou a ocorrida via portal eletrônico do sistema processual.

3. No mérito, há duas questões em discussão:

(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à taxa média de mercado, deve ser considerada abusiva;

(
ii
) definir se é cabível a limitação dos juros remuneratórios e a consequente revisão contratual.

### **
III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, prevê dois tipos de intimações: a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o) e a intimação eletrônica via portal (art. 5o), esta última com caráter de intimação pessoal.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ, prevalece a intimação realizada por meio do portal eletrônico, que tem status de intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, por ser forma especial sobre a genérica.

5. No caso dos autos, a ciência da intimação ocorreu via portal eletrônico em 08/08/2024, sendo essa a data válida para contagem do prazo recursal, que se encerrou em 29/08/2024, configurando a tempestividade do recurso.

6. Prevalece a intimação realizada via portal eletrônico, afastando-se a alegação de intempestividade.

7.
Nos contratos bancários, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao judiciário revisar cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ.

8. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, desde que
a mesma
não ultrapasse a média de mercado à época do contrato, conforme jurisprudência do STJ.

9
. No caso em análise, a taxa contratada de 10,40% ao mês supera a média de mercado de 7,09%, porém não ultrapassa o patamar de uma vez e meia (50%) acima dessa média, não podendo ser considerada extorsiva.

10
. A manutenção da taxa de juros contratada é justificada, pois está em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, desde que não ultrapasse o patamar de uma vez e meia (50%) acima dessa taxa.

*D
ispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006,
arts
. 4o e 5o; CPC/2015, art. 218.
Lei no 11.419/2006,
arts
. 4o e 5o;
Código de Defesa do Consumidor; CPC/2015, art. 98, § 3o.

*Jurisprudência relevante citada*:
STJ,
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.946/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.946/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca
de
Nova Xavantina
, que julgou
parcialmente
p
rocedentes os pedidos formulados na

ação
de revisão de contrato

ajuizada
em face de

Maria Santana da Silva Batista
, para
declarar a abusividade da taxa de juros mensal do empréstimo; revisar e limitar os juros remuneratórios à
taxa de
4,49% ao mês e 69,48% ao ano
;

a
fastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto a maior;
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Por conseguinte,
por entender que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condenou-a a
o pagamento das despesas,
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
u
em 1
0
% sobre o valor da
condenação
,
com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Inconformad
o
,
o banco
apelante
defende, em síntese, a validade do contrato e a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e restituição de valor.

Questiona a
incidência d
e
juros de mora
contados
do arbitramento da condenação
, no que tange aos danos morais.

Sustenta o enriquecimento ilícito e sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões, id 242207224.
Afirma a intempestividade do recurso. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(
Intempestividade
)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
a
autor
a
/apelad
a
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade
.

Alega que o banco
apelante fo
i
intimado da sentença, via
Diário Eletrônico – DJE publicado em 07/08/2024, cujo prazo
vencer-se-ia na data de
28/08/2024
.

Pois bem.

Observa-se que a publicação no
Diário Eletrônico – DJE
, conta o dia
07/08/2024, cujo prazo
vencer-se-ia na data de
28/08/2024
.
Enquanto no sistema restou registrada no sistema a ciência em 08/08/2024,
cujo prazo
vencer-se-ia na data de
2
9
/08/2024
.

Pela detida análise do conteúdo lançado nas manifestações de ambas as partes, a celeuma instaurada circunda dois tipos diversos de intimações acerca do mesmo ato processual, ambas plenamente existentes, válidas e capazes de produzir efeitos jurídicos, mas que, geralmente, ocorrem em datas diferentes, como na hipótese, gerando dúvidas acerca do termo inicial da contagem do prazo recursal.

Com efeito, os dois tipos de intimações eletrônicas estão previstos na Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seus artigos 4o e 5o.

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...].

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

Não há nulidade acerca do ato jurídico realizado tanto de um como de outro modo, uma vez que, quando validamente realizados, ambos geram efeitos diretos na contagem dos prazos processuais.

A controvérsia
surge quando as intimações realizadas das duas formas, ocorrem em datas diferentes
, como no caso dos autos.

Nesse contexto, impende definir qual dessas intimações terá prevalência no sentido de produzir efeitos jurídicos capazes de inaugurar o cômputo do prazo processual a ser observado.

A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no
DJe
, uma vez que a elas são atribuídas o “status” de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6o:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

E nem podia ser diferente, uma vez que, com o acesso do advogado aos autos, resta caracterizada sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico -
DJe
.

Nesse sentido se orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS COLETIVO. DANOS FÍSICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência consolidada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé
processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021,
DJe
de 09/06/2021). 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu queda do ônibus coletivo em movimento, experimentando lesões corporais e sequelas estéticas. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.946/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 16/9/2021).

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial
. (
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021,
DJe
de 9/6/2021).

Importante registrar que a função precípua da publicação dos atos judiciais no diário da justiça não é a de promover a intimação das partes, mas, sim, de dar cumprimento ao Princípio da Publicidade.

No caso em análise, a sentença do processo de conhecimento foi proferida em
06/08/2024
(
id

242207219
), sendo disponibilizada para as partes na mesma data, e conforme apontado pelo sistema eletrônico do
PJe
, ambas registraram ciência em
08
/08/202
4
, inaugurando, aí, o prazo para a interposição de eventual recurso, com prazo final em
29/08/2024
.

Assim, forçoso reconhecer a tempestividade do recurso.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra a requerente/apela
da
que
no dia 26/03/2021, realizou empréstimo pessoal
junto à
instituição financeira
,
no valor de R$ 3.700,00,
via
caixa eletrônico de autoatendimento, para pagamento em 48 parcelas fixas de R$ 467,77.
Que a
pós a adesão e realizar o pagamento de algumas parcelas, deparou-se com cobrança exorbitante, com taxa de juros de 10,400000% ao mês e 124,8% ao ano, muito acima da taxa média de juros de transações da mesma natureza, no período contratado
.

Ajuíza a ação objetivando a revisão do contrato, limitação dos juros remuneratórios,
descacterização
da mora, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da autora.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a manutenção das cláusulas na forma contratada, no tocante aos juros remuneratórios
.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise detida
dos parâmetros do contrato (id 242207180)
, celebrado em 26/03/2021
,
apura-se
que os juros remuneratórios foram
contratados em 1
0
,
40
% ao mês.

Em
consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada (pessoa física –
crédito pessoal não consignado – pré-fixado
), para a data da contratação (
26/03/2021
), verifica-se um
percentual médio de
7,09
% ao mês.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

No entanto, não podem ser considerados
extorsivos
, tendo em vista que embora acima da média, encontra-se dentro do
patamar
,
uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Desta forma, tem razão o banco em apelo.

De maneira, que deve ser reconhecida
a legalidade
dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato,
uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se
reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Dito isso,
a
manutenção da taxa de juros contratada é justificada, pois está em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
,
deve
ndo
ser mantid
os os
juros
contratados.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar a improcedência da ação.

Por conseguinte, mantida a condenação da autora/apelada às verbas de sucumbência, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024